Tribunal: TJMT
Processo: 1001919-80.2021.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001919-80.2021.8.11.0004

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Busca e Apreensão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDILON BARBOSA MONTEIRO - CPF: 014.439.601-79 (APELANTE), ALEX FERREIRA DE ABREU registrado(a) civilmente como ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FUNDADA EM SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO – APRESENTAR O VALOR ARRECADADO COM A VENDA DO VEÍCULO – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há possibilidade de prestação de contas no próprio âmbito da ação de busca e apreensão (REsp n. 1.678.525/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 9/10/2017; AgInt no REsp n. 1.866.396/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021; REsp n. 1.866.230/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020).

2. Nesse sentido, na espécie de discussão dos autos, não há que se falar em prestação de contas nos autos da origem, posto que na Ação de Busca e Apreensão, exaure-se a atuação jurisdicional como reconhecimento da consolidação do domínio e posse do bem em mãos da parte. Logo, deve a parte interessada buscar a tutela jurisdicional através de procedimento próprio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Edilon Barbosa Monteiro
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, que julgou extinto o feito, desta
ação de cumprimento de sentença
, ajuizada em face de
Banco Bradesco Financiamentos
S/A,
fundado em sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão de nº 0003642-64.2015.8.11.0004
(“... Expeçam-se os ofícios necessários e, por igual, as necessárias comunicações, de forma que o autor consiga alienar a terceiros o veículo apreendido e, se o valor arrecadado com a venda do veículo for superior ao saldo devedor, a sobra deverá ser restituída ao requerido, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa.”),
por entender satisfeita a obrigação contida na sentença que culminou o feito.

Nas razões recursais, o apelante alega, em suma, que o documento apresentado (nota fiscal de venda do veículo), não serviu para satisfazer e cumprir efetivamente a sentença que originou o processo.

Argui que a nota fiscal apresentada encontra-se desacompanhada de numeração, dados da empresa, edital do leilão, autos de avaliação e arrematação, que defende ser necessário para comprovar a autenticidade do leilão do veículo.

Almeja a comprovação da realização do leilão, sob pena de declaração de nulidade do leilão.

Sustenta a cobrança de juros abusivos e argumenta que adimpliu praticamente todo o veículo.

Contrarrazões, Id 187612660.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de cumprimento de sentença, distribuído sob o tipo de ação de obrigação de fazer fundado na sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão de nº 0003642-64.2015.8.11.0004, que após a apreensão do bem, consolidação da posse e propriedade em favor do banco, restou julgada procedente, contendo no dispositivo o seguinte:
“... Expeçam-se os ofícios necessários e, por igual, as necessárias comunicações, de forma que o autor consiga alienar a terceiros o veículo apreendido e, se o valor arrecadado com a venda do veículo for superior ao saldo devedor, a sobra deverá ser restituída ao requerido, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa”.

Referida ação de busca e apreensão sob nº 0003642-64.2015.8.11.0004, restou fundada na inadimplência do apelante, no tocante às parcelas n. 27, com vencimento em 08/10/2013, e seguintes, do contrato de financiamento de nº 4284379685, celebrado entre as partes para financiamento do veículo (MITSUBISHI L200 OUTTDOOR 4X4, 2.5, ANO/MOD. 2009/2010, DIESEL, CHASSI 93XHNK740AC959677, PLACA NPI-4979).

Edilon Barbosa Monteiro
ajuizou a ação de obrigação de fazer de cumprimento de sentença objetivando ter acesso às informações da venda do veículo e ser restituído de eventual quantia que descreveu como “sobra” que restasse após a liquidação do saldo devedor.

A questão recursal consiste em averiguar se ainda há o que ser cumprido, em decorrência da procedência do pedido de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o banco manifestou-se no Id 187611738, apresentando as informações postuladas pelo apelante.

Indicou o valor do débito do contrato, R$ 45.026,98, o valor de venda do bem, R$ 31.600,00, conforme nota fiscal do leiloeiro contida no Id 187611740 e argumentou a existência de saldo devedor por parte do apelante, junto ao banco, relativo ao contrato.

Em vista das informações e documentos apresentados pelo banco, entendo correta a extinção do feito nos moldes realizado pelo Juízo Singular.

Ausentes quaisquer elementos que venham a corroborar com os questionamentos do apelante quanto à alienação do bem, arrematado em leilão, por Leiloeiro Oficial da cidade, não verifico evidências de dúvidas no que tange à nota fiscal de venda apresentada no Id 187611740.

Ademais, com razão o Juízo de 1º Grau quando estabelece que qualquer questionamento além da apresentação realizada pelo banco, deve ser postulada em ação própria.

Com efeito, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há possibilidade de prestação de contas no próprio âmbito da ação de busca e apreensão (REsp n. 1.678.525/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 9/10/2017; AgInt no REsp n. 1.866.396/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021; REsp n. 1.866.230/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020).

Deveras, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2º do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito.

Nesse sentido, na espécie de discussão dos autos, não há que se falar em prestação de contas nos autos da origem, posto que na Ação de Busca e Apreensão, exaure-se a atuação jurisdicional como reconhecimento da consolidação do domínio e posse do bem em mãos da parte.

Logo, deve a parte interessada buscar a tutela jurisdicional através de procedimento próprio.

Confiram-se os seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE DE AGIR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO. ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIRO. CABIMENTO. 1. Em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2º do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito. Precedentes 2. Distinção em relação aos recursos especiais representativos de controvérsia 1.293.558/PR e 1.497.831/PR. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (AgInt no REsp 1.828.249/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe de 19/11/2020)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NO CASO. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. SÚMULA 284/STF AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. No caso, a decisão agravada merece ser revista, pois não incide o óbice da Súmula 284/STF ao recurso especial. 2. "A jurisprudência do STJ entende que assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas" (AgInt no AgInt no AREsp 2.195.038/MS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 3. Na hipótese, o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial." (AgInt no AREsp 2.260.978/MS, Rel. Min. Raul Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023)

"RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO Nº 911/69 - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - VENDA DO BEM - TRIBUNAL A QUO QUE, DE OFÍCIO, CASSOU A SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM A FIM DE QUE FOSSE ANALISADO PEDIDO DA DEMANDADA ATINENTE A EVENTUAL SALDO, CARREANDO Á DEVEDORA FIDUCIÁRIA O ÔNUS DE COMPROVAR A ALIENAÇÃO E O PREÇO DE VENDA - RECURSO INTERPOSTO SOMENTE PELA PARTE RÉ. Hipótese: Controvérsia atinente ao ônus de comprovar a venda do bem e o preço auferido com a alienação no procedimento da consolidação da propriedade fiduciária pelo Decreto nº 911/69. 1. É do credor fiduciário, após a consolidação da propriedade fiduciária decorrente da mora do devedor, o ônus de comprovar a venda do bem e o valor auferido com a alienação, porquanto a administração de interesse de terceiro decorre do comando normativo que exige destinação específica do quantum e a entrega de eventual saldo ao devedor, principalmente após a entrada em vigor da Lei nº 13.043/2014, que alterou o art. 2° do Decreto-Lei nº 911/1969, a qual consignou, expressamente, a obrigação do credor fiduciário de prestar contas. 2. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor, em princípio, não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. Precedentes. 2.1 Impossibilidade de aplicação do referido entendimento nesse momento processual, pois não houve recurso manejado pela autora/credora fiduciária contra o acórdão que, de ofício, cassou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para que houvesse expressa manifestação acerca do pleito formulado pela ré. Incidência do princípio do non reformatio in pejus. 3. Recurso especial parcialmente provido para consignar ser do credor fiduciário o ônus de comprovar a venda do bem, o valor auferido com a alienação e eventual saldo remanescente." (REsp 1.742.102/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/3/2023, DJe de 4/4/2023)

Desta forma, satisfeita a obrigação pleiteada, no cumprimento de sentença.

Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja a ação de exigir/prestar contas, conforme asseverado pelo Tribunal ‘a quo’.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023